Tribunal: TJDFT
Processo: 0718177-75.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718177-75.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CASSANDRA SUELI DOS SANTOS PIRES RECORRIDO: DANIEL HIGOR DA SILVA BARROS D E C I S Ã O Decido na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.1158091, 07090938420188070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). A ré, quando da interposição do recurso, não demonstrou o recolhimento do preparo recursal, tampouco formulou pedido de gratuidade de justiça. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1.007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. ISSO POSTO, não conheço do recurso. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente. Brasília/DF, 20 de setembro de 2021. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito J